Tribunal: CARF
Processo: 13710.001706/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13710.001706/2002-02
RESOLUÇÃO
3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENABRANCA AVICULTURA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter em o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sérgio Roberto Pereira Araújo, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à falta de recolhimento da Contribuição para o COFINS, abrangendo o
período de apuração de 04/97, 05/97 e 06/97 (fls. 19/27), no valor de R$ 125.412,24 de
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13710.001706/2002-02
2
contribuição, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 94.059,18, e juros de mora,
calculados até 28/02/2002, no valor de R$ 120.224,82, totalizando um crédito tributário de R$
339.696,24, em decorrência de auditoria interna efetuada pela DEFIS/RJ, conforme tabela abaixo
CÓDIGO DA RECEITA
PERÍODO
VALOR ORIGINAL (R$)
2172 - COFINS
04/1997
41.919,79
2172 - COFINS
05/1997
41.602,27
2172 - COFINS
06/1997
41.890,18

A Delegacia de Julgamento apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/19977
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a contribuinte
demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na
impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
COMPENSAÇÃO. PROCESSO DE OUTRO ESTABELECIMENTO VALORES DIVERGENTES
Não se confirma a alegação de compensação por meio de processo administrativo
protocolado por estabelecimento diverso do autuado e com valores divergentes daqueles
lançados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
MULTA DE OFÍCIO RETROATIVIDADE BENÉFICA
Em face do princípio da retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensação não comprovada, apurada em declaração
prestada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13710.001706/2002-02
3
Foi determinado Resolução CARF para:
Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 13836.000638/97-84, com todos os documentos essenciais;
Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos
objeto da autuação discutida neste processo foram extintos por compensação no
processo no. 13836.000638/97-84.
Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de débitos lavrados
neste processo e compensados no outro processo administrativo;
Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos os elementos aptos para justificar as análises realizadas
e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais
para fundamentar seu parecer.

Foi exarado Relatório de Informação Fiscal, onde Direito Creditório foi apurado e no
entender da Unidade nos seguintes termos:
 O valor reconhecido, no montante de R$ 2.438.941,57 (atualizado em
01/01/1996), foi utilizado em procedimento de compensação na via
administrativa para a liquidação dos débitos indicados pelo sujeito passivo
nos autos do processo n.o 13836-000.638/97-84 (fl. 424), conforme
demonstrativo a seguir(...)
 Após o desconto das compensações realizadas, apurou-se um saldo credor
de R$ 543.168,24 (atualizado até 01/01/1996).
 Constatamos que os débitos objeto da autuação discutida neste
processo (Filial 0034) não foram extintos por compensação nos autos do
processo no. 13836-000.638/97-84(Filial 0026).
 Em consulta às DCTFs apresentadas pela empresa Penabranca Avicultura
S/A, CNPJ básico 43.465.145 (matriz e filiais), no ano-calendário de 1997,
cujos extratos foram juntados aos autos (fls. 448-1020), constatamos que
a empresa compensou o crédito apurado nos autos do processo n.o 13836-
000.638/97-84 com débitos apurados pelas filiais 0026, 0030, 0032 e
0034.
 Desse modo, verificou-se que o saldo credor apurado no processo n.o
13836-000.638/97-84 foi suficiente para liquidar o débito de Cofins
(código 2172) do período de apuração 04/1997, no valor de R$
41.919,79, e insuficiente para liquidar os débitos de Cofins(código 2172)
dos períodos de apuração 05/1997 e 06/1997, nos valores de R$
41.602,27 e 41.890,18, respectivamente, conforme demonstrado nos
relatórios de fls. 1021-1029.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13710.001706/2002-02
4
Ou seja, conforme detalhado pela Relatório de Diligência, os débitos apontados no
presente Auto de Infração não estavam relacionados nos pedidos de compensação e somente foi
extinto por compensação o débito do período de apuração 04/1997, mantidos os demais
períodos do presente auto, em função da insuficiência do Saldo Credor já apontado.
A Recorrente apresentou manifestação, alegando a existência de duplicidade nos
débitos apontados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade.
Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II - MÉRITO
Consultando as informações sobre o Direito Creditório verifico que o mesmo foi
devidamente reconhecido pela Unidade da Receita Federal, conforme Relatório de Diligência,
folhas 2-4.
Em manifestação da Recorrente a mesma elenca a existência de débitos em
duplicidade, em contraponto a determinação exarada na Resolução CARF no 3302-001.511, de
21/10/2020:
Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos
objeto da autuação discutida neste processo foram extintos por compensação no
processo no. 13836.000638/97-84.
Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de débitos
lavrados neste processo e compensados no outro processo administrativo;

Diante do exposto, entendo estar em combate apenas eventual
cobrança/compensação em duplicidade, pois o quantum de Direito Creditório apurado já está
pacificado.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13710.001706/2002-02
5
Percorrendo as informações constantes dos autos, constata-se que o contribuinte
apresentou planilhas na tentativa de comprovar que os débitos do presente estariam englobados
em uma somatório dos débitos apurados pelas filiais 0026, 0030, 0032 e 0034.
Ao verificar o demonstrativo de compensação em relação ao quadro dos débitos
das DCTF ́s observo que existe a possibilidade de ter ocorrido que os débitos dos períodos de
apuração ora combatidos terem sido de fato englobados, conforme excerto do demonstrativo da
Recorrente:

Diante do exposto, entendo ser necessário diligência junto a Unidade da Receita
Federal para que:
 Verificar se os débitos apontados não estão contidos dentro dos valores de
compensação;
 Elaborar relatório conclusivo sobre eventual duplicidade entre os valores
compensados e os débitos objeto do presente Auto de infração;
 Proceder ciência ao Recorrente para eventual manifestação e após o
prazo legal retornar os autos ao CARF

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência junto a Unidade
da Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13710.001706/2002-02
6

Fl. 1094
DF CARF MF
Original